Tribunal: TCU
Processo: 004.359/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3858/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.359/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Pereira Duarte (XXX.717.049-XX); Anerita Ohana de Souza (XXX.712.429-XX); Cleber Antonio Pansera (XXX.203.409-XX); Cleison Luan de Bastiani (XXX.347.329-XX); Felipe Stegani (XXX.529.119-XX); Francieli Delongui (XXX.793.129-XX); Juliartt Rover de Souza (XXX.739.869-XX); Luciano Alves Bello (XXX.018.109-XX); Patricia Pauleski Viegas (XXX.940.179-XX); Rose Ane Melo de Araujo (XXX.179.799-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.